Tribunal: TJDFT
Processo: 0700380-52.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0700380-52.2020.8.07.0020 EMBARGANTE: EZIO PEREIRA DA SILVA, IRACI DE OLIVEIRA EMBARGADO: MARIANA MACHADO SANTOS, J S CONSTRUTORA LTDA - ME DECISÃO 1. Os réus opõem declaratórios (id 37444217) ao acórdão 1.433.864 (id 37029823), cuja ementa recebeu a seguinte redação: “Apelação Cível. Embargos de terceiro. 1. Não encerra julgamento extra petita a sentença que guarda congruência com a demanda. 2. Admite-se a oposição de embargos de terceiro para a tutela da posse oriunda de compromisso de compra e venda, mesmo que não tenha sido registrado - STJ 84. 3. Os embargos de terceiro não são a via adequada para pedido de rescisão de contrato e restituição de valores pagos. 4. O critério da equidade (CPC 85, § 8o) é subsidiário, devendo a condenação em honorários observar o valor da causa quando não for irrisório nem inestimável (inconfundível com valor elevado).” Petição de id 49167188 os embargantes informam que “que houve a realização de acordo no processo principal (0701953-96.2018.8.07.0020), que impôs a constrição combatida pela embargada MARIANA, de modo que não mais subsistem as razões invocadas. Informa, portanto, que houve acordo nos autos da ação em que foram opostos os embargos de terceiros, conforme sentença homologatória transitada em julgado, de modo que as razões lançadas na r. sentença dos Embargos de Terceiros, perderam seu objeto. Logo, ÉZIO e IRACI não possuem mais legitimidade para constar no passivo da presente ação, já que a constrição ensejada pelos embargantes não existe mais.” A embargada manifestou-se (id 49386790) no sentido de que seja mantida a r sentença (id 25621575) e o acordo (id. 37029823), e que seja declarada a perda do objeto dos declaratórios, ante o acordo firmado que deu fim ao processo de origem. A Procuradoria de Justiça (id 51847773) manifestou-se pelo não conhecimento dos declaratórios. 2. Tendo em vista acordo celebrado entre os embargantes e a empresa JS Construtora Ltda, nos autos originários e em cumprimento de sentença, carecem os embargantes de interesse recursal. Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. 3. Posto isso, não conheço dos embargos de declaração. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 06/10/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE Relator